Tribunal: TJSP
Processo: 1058858-52.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo - Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher (NUDEM) – Pretensão de declaração de nulidade dos itens h e i do Anexo da Resolução SPG no 18 do DPME, pelos quais são exigidos das concursandas inscritas em certames do Estado de São Paulo os exames de colpocitologia oncótica e mamografia – Ação que se

Ementa:
Ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo - Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher (NUDEM) – Pretensão de declaração de nulidade dos itens h e i do Anexo da Resolução SPG no 18 do DPME, pelos quais são exigidos das concursandas inscritas em certames do Estado de São Paulo os exames de colpocitologia oncótica e mamografia – Ação que se restringe às candidatas de concursos organizados por esta E. Corte, dada a redação da petição exordial – Existência de discrepância de tratamento entre as candidatas a cargos na 1a RAJ e as na 2a a 10a RAJs, visto que estas se submetem a perícia médica realizada pelo DPME, que se pauta pela resolução em lume, e, aquelas, a perícia de responsabilidade da SAS, que observa determinação da DD. Presidência afastando a necessidade dos exames em questão – Exames que não se mostram adequados à finalidade prevista no art. 47, VI, da Lei Estadual no 10.261/1968, qual seja, aferir se o candidato goza de boa saúde no momento da admissão – Ilegalidade constatada – Procedência do pedido subsidiário de substituição do exame de colpocitologia oncótica por relatório médico que não condiz com a anulação dos itens da portaria, – Procedência unicamente do pleito principal. Recurso da autora provido, desprovidos os recursos oficial e voluntário do Estado.